Tribunal: TJMT
Processo: 1000320-87.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000320-87.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[A. C. B. - CPF: 073.086.061-20 (APELADO), GRAZIELA DE SOUZA PINTO CRUZ - CPF: 339.012.238-94 (APELADO), BARBARA REGINA DE SOUZA PINTO SARAIVA TAQUES - CPF: 355.596.228-00 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (APELANTE), RODRIGO DE SA QUEIROGA - CPF: 000.826.314-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GRAZIELA DE SOUZA PINTO CRUZ - CPF: 339.012.238-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. EQUOTERAPIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer movida por menor com Transtorno do Espectro Autista pleiteando custeio de equoterapia prescrita por neurologista especialista e indenização por danos morais. O juízo de origem condenou a operadora de plano de saúde ao custeio integral do tratamento e ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura de equoterapia para beneficiário com Transtorno do Espectro Autista conforme Resolução Normativa ANS nº 539/2022; (
ii
) estabelecer se a recusa de cobertura fundamentada em interpretação contratual razoável configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução Normativa ANS nº 539/2022 determina expressamente que operadoras devem oferecer o método ou técnica indicados pelo médico assistente para beneficiários com transtornos globais do desenvolvimento, incluindo TEA, não se limitando ao rol de procedimentos. A Lei nº 13.830/2019 reconhece a equoterapia como método de reabilitação interdisciplinar para pessoa com deficiência. Coberta a patologia, é abusiva a recusa de tratamento indispensável com expressa indicação médica.

A recusa de cobertura baseada em interpretação razoável de normas regulamentares, embora equivocada, não enseja automaticamente dano moral quando ausente conduta deliberadamente vexatória. A operadora fundamentou sua negativa em parecer técnico da ANS e ausência do procedimento no rol, demonstrando falta de má-fé. A tutela de urgência foi prontamente cumprida, garantindo continuidade do tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento
:

É obrigatória a cobertura de equoterapia prescrita por médico especialista para beneficiário com Transtorno do Espectro Autista, conforme Resolução Normativa ANS nº 539/2022.

A recusa de cobertura fundamentada em interpretação razoável de normas regulamentares não configura dano moral indenizável quando ausente conduta deliberadamente vexatória.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000320-87.2024.8.11.0041

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL X ALICE CRUZ BARBOSA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - CASSI co
m o fito de reformar a
sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer movida por ALICE CRUZ BARBOSA
,
menor com Transtorno do Espectro Autista,
para
condena
r
a operadora ao custeio de equoterapia e ao
pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais.

A demanda originária foi ajuizada por A. C. B., criança de 10 anos diagnosticada com TEA, deficiência intelectual e TDAH, representada por sua genitora, pleiteando o custeio de tratamento de equoterapia prescrito por neurologista. O juízo de origem deferiu a tutela de urgência e, ao final, condenou a ré ao fornecimento do tratamento e indenização por danos morais, além de custas e honorários de 15%
da condenação
.

A apelante sustenta que não há obrigação legal de custear tratamentos fora do âmbito médico-hospitalar, invocando o Parecer Técnico ANS nº 25/2021 que exclui a equoterapia da cobertura obrigatória.

Argumenta que o procedimento possui caráter recreativo/educacional e não consta no rol da ANS, citando a ADI 7.265/DF do STF que estabeleceu critérios rigorosos para cobertura de tratamentos não listados.

Quanto aos danos morais, alega exercício regular de direito e ausência de ato ilícito.

A apelada apresentou contrarrazões defendendo que a Resolução Normativa ANS 539/2022 obriga a cobertura de método indicado pelo médico para TEA, apresentando estudos científicos que comprovam a eficácia da equoterapia.

Sustenta que a recusa é abusiva e que os danos morais são
in
re

ipsa
pela negativa injustificada de tratamento essencial a criança vulnerável.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, considerando que a prescrição médica especializada prevalece sobre pareceres técnicos e que a negativa configura ato ilícito. Entende que os danos morais estão devidamente configurados pela recusa abusiva de tratamento essencial que deve ser iniciado precocemente em casos de TEA.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Trata
-se de ação de obrigação de fazer
c/c
pedido de indenização por danos morais ajuizada por menor de 10 anos, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Deficiência Intelectual e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), em face de sua operadora de plano de saúde.

A menor, beneficiária do plano operado pela CASSI, teve prescrito por neurologista especialista o tratamento de equoterapia como parte de acompanhamento multidisciplinar necessário ao seu desenvolvimento neuropsicomotor. Solicitada a autorização, a operadora negou a cobertura sob o fundamento de que o procedimento não consta no rol de cobertura obrigatória da ANS e possui caráter recreativo/educacional, conforme Parecer Técnico ANS nº 25/2021.

O juízo de origem deferiu a tutela de urgência e, ao final, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao custeio integral da equoterapia e ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

A controvérsia recursal
está em saber se há
obrigatoriedade de cobertura da equoterapia para pacientes com TEA

e
se
configura
dos
de danos morais decorrentes da recusa de cobertura pela operadora.

No mérito, o recurso
comporta parcial
provimento.

Quanto à cobertura do tratamento, razão não assiste à apelante. O diagnóstico da menor com TEA é incontroverso, assim como a prescrição médica da equoterapia por neurologista especialista. A Resolução Normativa ANS nº 539/2022 é expressa ao determinar, em seu art. 6º, §4º, que para beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente.

A norma regulamentadora não deixa margem a dúvidas
, já que se
tratando de paciente com TEA, a operadora não pode limitar-se aos procedimentos listados no rol da ANS, devendo garantir cobertura do método específico prescrito pelo profissional responsável. O Parecer Técnico ANS nº 25/2021, invocado pela apelante, não se sobrepõe à norma regulamentadora posterior que expressamente ampliou a cobertura para casos de TEA.

Ademais, a Lei nº 13.830/2019 reconhece a equoterapia como método de reabilitação interdisciplinar voltado ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com
deficiência, conferindo respaldo legal à eficácia do tratamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, coberta a patologia, é abusiva a recusa de tratamento indispensável quando há expressa indicação médica.

Portanto, a negativa de cobertura se revela ilícita, devendo ser mantida a condenação da apelante ao custeio integral do tratamento de equoterapia.

Diversa, contudo, é a situação quanto aos danos morais.

Embora a recusa de cobertura tenha se mostrado incorreta à luz da legislação aplicável, não se pode ignorar que a conduta da apelante
se baseou
em interpretação contratual e regulamentária que, embora equivocada, possuía aparente respaldo no Parecer Técnico ANS nº 25/2021 e na ausência do procedimento no rol de cobertura obrigatória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a mera recusa de cobertura por parte da operadora, quando baseada em interpretação razoável de cláusulas contratuais ou normas regulamentares, não enseja, por si só, reparação por danos morais.

No caso concreto, a apelante fundamentou sua negativa em parecer técnico da ANS e na ausência do procedimento no rol de cobertura obrigatória, circunstâncias que, embora não justifiquem a recusa diante da norma superveniente, demonstram que a conduta não decorreu de má-fé ou intuito deliberado de causar prejuízo à beneficiária.

Não se vislumbra, nos autos, conduta vexatória, constrangedora ou que tenha extrapolado os dissabores inerentes ao inadimplemento contratual.

A tutela de urgência foi prontamente cumprida pela apelante, garantindo-se a continuidade do tratamento durante o trâmite processual.

O dano moral não pode ser presumido de forma absoluta em toda recusa de cobertura, devendo ser analisado caso a caso, considerando-se as circunstâncias específicas da negativa e seus reflexos na esfera extrapatrimonial do beneficiário.

Ante o exposto,

DOU

PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo a sentença nos demais pontos.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento,
redistribuo
os ônus sucumbenciais, considerando a sucumbência recíproca, devendo cada parte arcar com 50% das custas processuais e
d
os honorários
advocatícios
, que ficam fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026